Tribunal: STF
Processo: RE 85846
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-24
Data de publicação: 1976-09-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRAZO PARA SUA INTERPRETAÇÃO.
O PRAZO PARA RECURSO EXTRAORDINÁRIO, MESMO EM PROCESSO SUMARISSIMO,
E DE QUINZE DIAS.
O OBSTACULO DO ART. 308-IV, DO REGIMENTO INTERNO, E INTRANSPONIVEL,
SE NÃO SE DEMONSTRAM AS EXCEÇÕES PREVISTAS NO CAPUT DO ARTIGO, ISTO
E, VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL DO DISSIDIO MANIFESTO COM A
JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE DO COLENDO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.